Tribunal: TJDFT
Processo: 0707795-56.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707795-56.2019.8.07.0009 AGRAVANTE: JOSE BATISTA DE OLIVEIRA FILHO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Acolho a manifestação da Defensoria Pública (ID 23217588), e corrijo o erro material ocorrido no despacho de ID 22358708, devendo os autos serem remetidos ao SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014